Tribunal: TJMT
Processo: 1018807-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018807-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO BIGATINI DOS REIS em virtude de decisão proferida pela Juíza da 8.a da Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Tutela Antecipada n.° 1035749-23.2021.8.11.0041 ajuizada em face da empresa SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu o pedido liminar consistente na restituição de valores tidos como incontroversos.
Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que foram observados os pressupostos autorizadores para deferimento da medida.
Ressalta que, em 14/04/2020, celebrou com a Recorrida Contrato de Compra e Venda do lote n.o 17, quadra 17, medindo 200 m2, do empreendimento denominado Chácara de Recreio Paraíso das Palmeiras, localizada na Zona Rural de Cuiabá/MT, bairro Rio Coxipó Mirim, pelo valor à vista de R$ 12.500,00 (doze mil reais).
Afirma que tomou conhecimento de que os imóveis vendidos pela empresa Agravada eram irregulares, e que grande parte deles foram embargados por órgãos competentes.
Segue argumentado que a única licença que a Agravada tinha para comercialização foi revogada em 25/03/2021, “sendo que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em face da parte ré, em razão das irregularidades dos lotes da chácara recreio paraíso das palmeiras”.
Afirma que tentou resolver a situação de forma amigável; todavia, a empresa Recorrida negou a restituição integral do valor pago no montante de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
Inconformado, o Agravante manejou ação para reaver os valores que afirma ter direito. A Juíza singular indeferiu o pedido de restituição imediata, sob o fundamento de que não vislumbrou preenchidos os pressupostos autorizadores.
Requereu, em suma, a antecipação da tutela recursal para ser reembolsado na quantia paga à Agravada. No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se a medida liminar vindicada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso II, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição, caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, além da probabilidade do direito invocado.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo, já que o Agravante almeja reverter, desde logo, os efeitos do decisum invectivado.
Da análise acurada do caderno processual e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida recursal.
Com efeito, em que pesem às alegações expostas pelo Recorrente de que existe valor incontroverso pendente em razão do desfazimento do negócio, a empresa Agravada nega a restituição.
A propósito, observo que o Recorrente não junta documento que comprove, efetivamente, a rescisão contratual ou a notificação extrajudicial nesse sentido e muito menos que há valor incontroverso.
Ademais, inobstante o Recorrente sustentar que os fatos expostos na exordial se caracterizam como urgentes, não entrevejo tal circunstância. Primeiro porque não há nos autos elementos que evidenciem que a empresa Agravada está utilizando de subterfúgios ou da tentativa de desfazer de seu patrimônio para frustrar eventual condenação. O Agravante limita-se a meras ilações.
Segundo, porque o próprio Agravante afirma na peça recursal que, em 25/03/2021, tomou conhecimento de que a única licença do loteamento foi revogada; contudo, ajuizou a demanda somente em 14/10/2021, ou seja, quase 07 (sete) meses da data do evento danoso.
Essas circunstâncias fragilizam sobremaneira os argumentos vertidos pelo Recorrente, notadamente no que tange ao periculum in mora. Se o Recorrente pôde aguardar tal lapso para contrapor os atos ditos como ilegais da Recorrida, nada obsta que aguarde a angularização processual e a consequente análise do mérito. Portanto, não há falar em urgência ao caso concreto.
À vista do exposto, concluo que não sobressaem elementos que justifiquem a reforma liminar do decisum objurgado.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha recursal, não vinculando o exame do mérito ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo e no prazo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora